Tribunal: TJES
Processo: 5006471-74.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006471-74.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUSIA RIBEIRO GUERING
COATOR: Exmo. Juiz da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco-ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. AMEAÇAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DA PACIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VIA INADEQUADA PARA REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que decretou a prisão preventiva da paciente, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, e duas vezes no art. 147, na forma do art. 69, todos do Código Penal. A defesa sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, invoca condições pessoais favoráveis, postula aplicação de medidas cautelares diversas e alega desproporcionalidade da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva da paciente, conforme o art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se seria possível a substituição da custódia cautelar por medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP; (iii) determinar se a prisão preventiva configura medida desproporcional, violando o princípio da homogeneidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Em sede de
habeas corpus
é descabida a apreciação aprofundada de provas, razão pela qual as alegações de ausência de autoria e materialidade não merecem ser apreciadas. Precedentes.
Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade da custodiada restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta dos supostos delitos cometidos, diante da forma de execução do crime, da periculosidade social da paciente e da possibilidade de reiteração delituosa.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado.
Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319, do Código de Processo Penal, se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
Não se configura constrangimento ilegal por desproporcionalidade, pois a avaliação do regime inicial de cumprimento da pena é prematura nesta fase processual e a custódia encontra fundamentação em elementos concretos, nos termos da jurisprudência dominante.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, I, 315, 319.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC-AgR 212.947, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 16.05.2022; STJ, AgRg-RHC 163.592, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 10.05.2022; STJ, HC 340.302, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 18.12.2015; STJ, AgRg-RHC 169.947, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.03.2023; STJ, AgRg-RHC 164.344, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24.05.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5006471-74.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUSIA RIBEIRO GUERING

Advogado(s) do reclamante: ELOIZIO ALBERTO GARCIA

COATOR: EXMO. JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUSIA RIBEIRO GUERING
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pel
o

JU
IZ

DE DIREITO DA
1
ª VARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE
BARRA DE SÃO FRANCISCO
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id
s
13395941
e 13395942
),
que
a
paciente se encontra custodiad
a
por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº
0000069-38.2025.8.08.0008
, tendo em vista a suposta prática da
s
conduta
s
tipificada
s
no artigo
121, § 2º, inciso II,
c/c artigo 14, inciso II, e duas vezes no artigo 147, na forma do artigo 69, todos
do Código Penal
.

Nesse contexto,
o
impetrante
sustenta que
os fatos não teriam ocorrido como narrado na denúncia, razão pela qual a
paciente não teria praticado a
s
conduta
s
que lhe fora
m
imputada
s
.

Sustenta ainda, a ausência dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva d
a
paciente. Ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Por fim,
a
ssevera a desproporcionalidade da segregação cautelar
.

Pois bem.

Inicialmente, relembro que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de 03 (três) elementos: cabimento (artigo 313, do Código de Processo Penal), necessidade (artigo 312, do Código de Processo Penal) e adequação (artigos 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (I) prova da existência do crime e do (II) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (III) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (I) garantia da ordem pública, (II) da ordem econômica, (III) por conveniência da instrução criminal ou (IV) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, verifico que restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva da paciente.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, foi imputada a paciente a suposta prática
da
s
conduta
s
tipificada
s
no artigo
121, § 2º, inciso II,
c/c o artigo 14, inciso II, e duas vezes no artigo 147, na forma do artigo 69, todos
do Código Penal
,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal
.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Sobre a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria dos crimes sob apuração, saliento que os elementos amealhados cumprem os requisitos necessários.

Nessa senda, cumpre destacar que é através da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não da ora paciente na perpetração dos crimes que lhe foram imputados.

E mais, que em sede de
habeas corpus
é vedado o exame aprofundado de provas. S
obre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. 1.A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar Decreto condenatório transitado em julgado" (HC 118.292-AGR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.
2.O STF tem entendimento de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux)
. 3.Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 212.947; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 16/05/2022; Pág. 49).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. TESE DE ERRO DE CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegação de que o agravante agiu em legítima defesa, verifica-se que esta Corte possui entendimento de que não é possível o enfrentamento de tal questão, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente
.
[...]
. (STJ; AgRg-RHC 163.592; Proc. 2022/0107079-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 10/05/2022; DJE 16/05/2022).

Ademais, urge salientar que “
[...]. Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. [...]. (STJ; HC 340.302; Proc. 2015/0278754-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 18/12/2015)
”.

Assim, evidente que tal situação se mostra suficiente para comprovar a presença os indícios mínimos de materialidade e autoria para demonstração dos requisitos delineados pelo artigo 312, do Código de Processo Penal.

Prosseguindo, em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade da acusada, diversamente do sustentado pelo impetrante, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada, e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, conforme esposado na decisão que decretou a segregação cautelar da paciente, bem como nas que a mantiveram.

Nessa senda, importante destacar, de acordo com o incluso na denúncia ofertada, que a paciente
LUSIA RIBEIRO GUERING
, após ameaçar a vítima Luciani Kiihl Milke, após 03 (três) horas, retornou até o local, e tentou matá-la com o uso de uma faca, oportunidade que também ameaçou a vítima Rodrigo Kiihl Milke
.
Importante destacar que os golpes de faca foram efetuados na altura do pescoço da vítima.

Por ser oportuno, transcrevo a denúncia ofertada:

1
º
FATO

No dia 08 de março de 2025, por volta das 08h30min, na Feira Municipal de Barra de São Francisco/ES, a denunciada
LUSIA RIBEIRO GUERING ameaçou a vítima Luciani Kiihl Milke de mal injusto e grave
, apontando-lhe uma faca e dizendo que usaria o objeto contra ela (arma branca apreendida à pp. 24 do APFD), saindo do local em seguida.

Temerosa, a vítima ligou para seu filho pedindo que este ficasse por perto, pois as ameaças eram recorrentes

2
º
FATO

Nas mesmas condições de tempo e local descritas no primeiro fato, cerca de três hora depois, a denunciada LUSIA RIBEIRO GUERING,
por motivo fútil, tentou matar a vítima Luciani Kiihl Milke
, mediante uso de faca (auto de apreensão à pp. 24 do APFD), não se consumindo o crime por circunstâncias alheias à vontade da agente, consistente na pronta defesa da vítima, seguido da ajuda de RODRIGO KIIHL MILKE, que imobilizou a autora dos fatos até a chegada da guarnição policial.

Ao agir, logo após ter praticado a ameaça contra LUCIANA, a denunciada retornou ao local, agora portando novamente uma faca e tentou
desferir um golpe de faca em direção à vítima Luciani
, que, por estar de posse de um pedaço de madeira, conseguiu se defender, fazendo com que a faca caísse no chão.

Na sequência, a denunciada deslocou-se até a barraca de Edilma e se apossou de outra faca, momento em que EDILMA tento intervir e LUCIANA novamente acertou a denunciada com o pedaço de madeira. Ato contínuo, RODRIGO imobilizou a autora dos fatos até a chegada da polícia.

3º FATO

Nas mesmas condições de tempo e local descritas no segundo fato, a denunciada LUSIA RIBEIRO GUERING ameaçou a vítima RODRIGO KIIHL MILKE de mal injusto e grave, dizendo que iria matá-lo.

Ao agir, logo após ser imobilizada por Rodrigo, a autora proferiu as ameaças acima mencionadas, tendo a vítima manifestado o desejo de representar contra a denunciada.

A denunciada, em sede inquisitorial, exerceu seu direito ao silêncio.

Assim agindo, a denunciada LUSIA RIBEIRO GUERING incorreu nas sanções do
artigo 121, § 2º, incisos, II (motivo fútil), na forma do artigo 14, II, e artigo 147, caput, (por duas
vezes), na forma do artigo 69, todos do Código Penal
.

Por ser extremamente oportuno, registro que em audiência realizada em 26 de maio corrente ano, a representante ministerial aditou a exordial acusatória, vindo a acrescentar que
a tentativa de homicídio foi praticada com recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que fora atacada pelas costas,
in verbis
:

[...].
Em seguida, o Ministério Público aditou a denúncia, nos seguintes termos: MM. Juíza, o Ministério Público, diante do que foi colhido em audiência, nos termos do art. 384 do CPP, promove o ADITAMENTO DA DENÚNCIA, requerendo, desde já, o seu recebimento, para acrescentar as circunstâncias do MOTIVO FÚTIL que foi já devidamente capitulado na inicial, complementando com o seguinte texto: “O crime foi cometido por motivo fútil, em virtude do mero inconformismo por parte da acusada de não aceitar que seu ex-marido atualmente se relacione com a vítima”. Ademais, acresce uma segunda qualificadora, para complementar com o seguinte dizer: “O Crime foi cometido por RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, já que a acusada veio sorrateiramente por trás da barraca onde a vítima estava distraída trabalhando como feirante na tentativa de surpreendê-la com as facadas, o que só não ocorreu porque a vítima foi prontamente avisada por outros feirantes do local”. Mantenho todos os demais termos da exordial. Diante do exposto, altero a capitulação final da Denúncia que passa a seguir com a seguinte capitulação: “Assim agindo, a denunciada LUSIA RIBEIRO GUERING incorreu nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos, II (MOTIVO FÚTIL) e IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), na forma do artigo 14, II, e artigo 147, caput, (por duas vezes), na forma do artigo 69, todos do Código Penal
. [...].

S
ob tal perspectiva, válido destacar que é firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISDÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELEVÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PROVOCAÇÃO DA DEFESA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SUPERAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 4.
A prisão preventiva decretada para a garantida da ordem pública, seja em face da gravidade concreta da conduta ou de demonstrado risco de reiteração delituosa, não apresenta nenhuma incompatibilidade com a Constituição da República, mantendo-se a validade do caput do art. 312 do CPP na sua integralidade. 5. Quando a colocação do paciente em liberdade representa risco efetivo ao meio social, dada sua periculosidade concreta, decorrente da gravidade da conduta particular e do risco de reiteração delituosa, são claramente insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão
. 6. Não existe constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o alegado atraso é provocado pela própria defesa, além de estar atualmente superado pelo encerramento da instrução processual. 7. Agravo regimental não conhecido. (STJ; AgRg-RHC 169.947; Proc. 2022/0267745-5; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 20/03/2023).

Logo, tenho que a segregação preventiva da paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, bem como em razão da periculosidade da paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
LUSIA RIBEIRO GUERING
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c o 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos supostos delitos praticados.

Por sua vez, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no artigo 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado.

Por fim, acerca da alegação de infringência ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade, sob a alegação de que a prisão preventiva da paciente se mostraria desproporcional, vez que em caso de eventual condenação, ela faria jus a regime menos gravoso que o fechado, urge salientar que não há como restabelecer a liberdade da paciente sob esse fundamento.

Isso porque, conforme acima demonstrado, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos concretos. Além disso, neste momento embrionário, não há mecanismos para empreender um juízo de certeza acerca da pena aplicada em uma provável sentença condenatória.

À conta de tais considerações, a prisão decretada nos autos não consubstancia, assim, qualquer ilegalidade, sendo inviável antecipar a futura submissão da paciente às penas alternativas ao cárcere ou o regime inicial de cumprimento de pena, na hipótese de condenação, para concluir-se pelo constrangimento ilegal por violação ao princípio da proporcionalidade, porque a ninguém é garantida a imposição de pena mínima.

A desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto a possibilidade de cumprimento de pena. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI DE PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do agravante, evidenciada pelas circunstâncias concretas, pois está sendo acusado pelo crime de violência doméstica contra duas tias. Na ocasião ele foi flagrado pelos policiais, dentro da residência das vítimas, portando uma faca e fazendo ameaças contra elas. 3. Ainda ficou demonstrado, o risco de reiteração delitiva, pelo fato do recorrente ser reincidente na mesma conduta delitiva e contra as mesmas vítimas. E, tendo uma medida protetiva anteriormente impostas em favor delas, voltou a ameaçá-las, invadindo sua residência, na posse de uma faca. 4. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RHC 164.344; Proc. 2022/0128650-5; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 24/05/2022; DJE 30/05/2022).

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)